Tribunal: CARF
Processo: 16682.720621/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720621/2012-63
ACÓRDÃO
1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1989
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
INOCORRÊNCIA
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. Hipótese em que a decisão recorrida
apenas analisou fatos trazidos aos autos pela interessada, não inovando
nos fundamentos, mas refutando as alegações.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de declaração de compensação
quando o crédito pleiteado está sendo analisado nos termos do Processo
Administrativo Fiscal, por manifestação de inconformidade conhecida.
CRÉDITO DE TERCEIROS. INCORPORAÇÃO.
O pedido de reconhecimento da Correção Monetária do Balanço de uma
empresa em determinado período não alcança o reconhecimento da
Correção Monetária do Balanço de outras empresas, naquele mesmo
período, mesmo que elas sejam incorporadas por aquela supervenientemente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e de homologação tácita para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 9261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
2
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição de créditos e, consequentemente, não homologou as
compensações declaradas.
Para correto entendimento da situação em questão, é necessário saber que antes
do presente recurso, houve:
(a) um despacho decisório, considerando as compensações não declaradas;
(b) uma ação judicial, garantindo a discussão do caso de acordo com as normas do
Processo Administrativo Fiscal;
(c) a apresentação de manifestação de inconformidade;
(d) a primeira decisão de primeira instância, negando provimento à manifestação
de inconformidade;
(e) o primeiro Recurso Voluntario;
(f) uma decisão de segunda instância anulando a decisão recorrida;
(g) a segunda decisão de primeira instância, determinando novo despacho
decisório;
(h) o segundo despacho decisório indeferindo o pedido;
(i) nova manifestação de inconformidade;
Fl. 9262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
3
(j) uma resolução determinando a realização de diligência e
(k) a terceira decisão de primeira instância ora recorrida.
A seguir, encontra-se resumidamente relatado o ocorrido.
DO PEDIDO E DAS DECISÕES ANTERIORES
O presente processo se originou do processo 15578.000091/2005-39 que tratava de
compensações expressas em 40 Dcomp, de 15 de fevereiro de 2005, cujo crédito se referia a duas
ações judiciais (9700718743 e 95209985).
De acordo com o despacho decisório, de 19 de agosto de 2005, a empresa, Xerox do
Brasil Ltda. - CNPJ 29.213.386/0001-00, teria sido supostamente incorporada pela ora recorrente.
Porém, a incorporação foi desconsiderada pelo fato de a Xerox do Brasil Ltda. estar em situação
ativa não regular, com pendência fiscal. Assim, a Xerox do Brasil Ltda. foi considerada um terceiro
e a compensação foi considerada não declarada, sem direito ao rito processual do Processo
Administrativo Fiscal.
Todavia, judicialmente, a recorrente conseguiu a suspensão de exigibilidade dos
débitos e o direito de apresentar manifestação de inconformidade, apenas com relação à ação
judicial 95209985. Registre-se que, nessa ação, o crédito alegado é relativo à correção do balanço
com base no IPC e perfaz o valor de R$ 44.007.190,54.
Assim, esse crédito e as respectivas Dcomp foram transferidas para o presente
processo administrativo, para julgamento da manifestação de inconformidade.
Em 21 de janeiro de 2013, foi proferida a primeira decisão de primeira instância
negando provimento à impugnação, sob o argumento de que, ainda que admitida a incorporação
pelo Poder Judiciário, o valor do crédito não havia sido comprovado nos autos.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, apreciado
em 24 de setembro de 2014 pela 2a Turma ordinária da 1a Câmara que, nos termos do acórdão
1102-001.206, anulou a decisão de primeira instância e determinou nova apreciação da
manifestação de inconformidade. Nesse acórdão, foi entendido que o Poder Judiciário não teria
expressamente admitido a incorporação e, portanto, essa matéria deveria ter sido enfrentada.
Em 31 de julho de 2017 foi exarada a segunda decisão de primeira instância que
deu provimento em parte à manifestação de inconformidade para determinar a prolação de novo
despacho decisório, pela unidade de origem. Nessa decisão, entendeu-se que o despacho
decisório havia tratado apenas da questão da incorporação e dos créditos de terceiros, não tendo
analisado o valor dos créditos pleiteados.
Foi proferido novo despacho decisório, pela unidade de origem, desta vez
indeferindo o direito creditório pleiteado, por falta de liquidez e certeza quanto ao crédito
alegado, e, consequentemente, não homologando as correspondentes Dcomp.
Fl. 9263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
4
Contra esse despacho decisório, foi apresentada nova manifestação de
inconformidade. Nessa manifestação, a interessada juntou um relatório da PwC Contadores
Públicos Ltda, no qual constou que a Xerox Comércio e Indústria, visava utilizar a sentença judicial,
na qualidade de incorporadora da Xerox do Brasil Ltda, não para corrigir as suas próprias
demonstrações financeiras, mas para corrigir as demonstrações financeiras de duas empresas que
haviam sido anteriormente incorporadas pela Xerox do Brasil Ltda.: (a) a Palma Serviços e
Participações, CNPJ 13.856.455/0001-55 e (b) a Rio Mar Participações Ltda/Xerox Com. Exterior,
CNPJ 22.791.248/0001-50. Tal situação teria aumentado o prejuízo fiscal das empresas, refletindo
na apuração do resultado, no caso em comento, dos anos-calendário de 1990 e 1991, gerando
valores pagos a maior a título de IRPJ, porque calculados sem o expurgo inflacionário reconhecido
judicialmente. O somatório desses valores pagos a maior, nos citados anos-calendário, pelas
empresas incorporadas, formou o suposto crédito da interessada.
A autoridade julgadora de primeira instância, em 22 de maio de 2020, resolveu
converter o julgamento em diligência, para verificação, por um Auditor-Fiscal, dos valores
alegados pela interessada, especificamente pela análise das informações contábeis das empresas
Palma e Rio Mar (sucedidas e detentoras originais do suposto crédito pleiteado), de modo a
verificar os valores apresentados em face da escrituração mantida.
DA DECISÃO RECORRIDA
Finalmente, em 10 de novembro de 2023, foi proferida a terceira decisão de
primeira instância, ora recorrida, que – com base no resultado da diligência – negou provimento à
impugnação pelos seguintes fundamentos:
- não há como se ampliar o alcance de uma sentença judicial, ela tem que ser
cumprida em sentido estrito;
- na sentença judicial que defere à Xerox do Brasil o direito de apurar o resultado
pelo IPC, podendo gerar um indébito, somente consta referência à Xerox do Brasil, não se
referindo nem a Palma, nem a Rio Mar, que no ano de 1989, eram empresas independentes da
Xerox do Brasil (a incorporação ocorre somente ao final de 1994) e, portanto, elas não tinham
direito aos índices autorizados pela autoridade judiciária;
- a Xerox não tinha como suceder o direito à correção monetária do ativo
permanente e PL da Palma e da Rio Mar, posto que, este direito não existia sem uma decisão
judicial específica; e
- quanto aos valores, devido a inexistência do direito ao crédito em si, em face da
ilegitimidade da interessada, restaria prejudicada sua discussão.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo:
(i) preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, tendo
em vista a alteração dos critérios e dos fundamentos lançados no despacho decisório e, diante da
Fl. 9264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
5
demonstração da validade dos créditos informados na DCOMP, requer o provimento do presente
Recurso Voluntário para fins de homologação integral da declaração de compensação, nos termos
do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972;
(ii) ainda em sede de preliminar, que seja acolhido o pedido alternativo, de
homologação tácita das compensações, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96
c/c artigo 156, inciso II, do CTN;
(iii) no mérito, que seja dado provimento do Recurso Voluntário, de modo que as
compensações pleiteadas sejam integralmente homologadas, tendo em vista (a) a comprovação
de que os créditos informados na DCOMP não são de terceiros; e (b) que a diligência realizada nos
autos comprovou a validade, certeza e liquidez dos créditos informados, nos termos do despacho
no 4.212/2023 (fls. 9070-9080).
No recurso, a interessada, após pugnar por sua tempestividade e apresentar um
relato dos fatos, passa às alegações, conforme a seguir relatado.
Preliminares
Preliminarmente, requer a nulidade do acórdão recorrido, por inovação na
fundamentação, e a homologação tácita das compensações.
Quanto à nulidade do acórdão, alega que a decisão recorrida não teria observado a
vinculação aos motivos determinantes, vez que o despacho decisório original fundamentou o
indeferimento do pedido na utilização de créditos de terceiros, da empresa Xerox do Brasil Ltda.,
para compensar débitos próprios.
Argumenta que, entretanto, a decisão recorrida teria inovado em suas razões de
decidir, atribuindo motivo diverso para o indeferimento. Defende que, tendo demonstrado que os
créditos seriam próprios, estaria preclusa a discussão acerca da origem desses créditos. Para
fundamentação de seu entendimento, refere os artigos 20, caput e inciso VII e 50, incisos I e V e
parágrafo 10, da Lei Federal n° 9.784/1999.
Ainda em relação à nulidade da decisão recorrida, defende seu duplo efeito: (a)
reconhecimento da nulidade e (b) possibilidade de julgamento de mérito a favor do sujeito
passivo. Alega que, materialmente, e existência dos créditos teria sido confirmada pela unidade
de origem, na diligência realizada.
Quanto à homologação tácita das compensações, alega que (a) as compensações
foram declaradas em 15 de fevereiro de 2005 e que o despacho decisório original foi exarado no
sentido de considerar as compensações não declaradas e que essa premissa havia sido
desconstituída; (b) porém, somente após a segunda decisão de primeira instância é que o
processo retornou à unidade de origem para ser exarado um despacho decisório que indeferiu o
pleito. Argumenta que, nesse interstício, teria ocorrido homologação tácita da compensação,
prevista no § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, por esse despacho ter sido proferido mais de
dezoito anos depois da transmissão das declarações de compensação.
Fl. 9265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
6
Mérito
No mérito, alega a validade dos créditos, discorrendo sobre os efeitos da
incorporação e diferenciando a incorporação da Xerox do Brasil pela recorrente, da incorporação
das empresas Palma e Rio Mar, pela Xerox do Brasil.
Com relação aos efeitos da incorporação, afirma que a Ação Ordinária 95.0020998-
5 foi ajuizada pela Xerox do Brasil em 1995, após a incorporação das empresas Palma e Rio Mar,
de 1994. Portanto, naquele momento, a Xerox do Brasil já havia incorporado os direitos e
obrigações das duas empresas, não sendo possível fazer, na petição inicial, qualquer menção a
essas empresas.
Prossegue afirmando que, das peças judiciais, depreende-se que a Xerox do Brasil
ganhou o direito de corrigir monetariamente o seu Balanço Patrimonial pelos índices de 52,72% e
10,14%, nos meses de janeiro e fevereiro de 1989. Assim, conclui que esse direito alcança os
Balanços Patrimoniais de suas incorporadas, Palma e Rio Mar. Nesse sentido, faz referência ao at.
1.118 do Código Civil, à lei das S/A e à Lei 9.249, de1995.
Com relação às operações de incorporação ocorridas, afirma que a incorporação
questionada no despacho decisório original não dizia respeito às empresas Palma e Rio Mar, mas
tão somente à incorporação da Xerox do Brasil pela recorrente. Portanto, entende que a questão
a ser aqui decidida diz respeito apenas e tão somente à legitimidade dessa incorporação, da Xerox
do Brasil pela recorrente, e que as demais incorporações seriam matéria estranha ao dissídio.
Argumenta que, para questionar os efeitos da incorporação das empresas Palma e Rio Mar pela
recorrente, seria necessário novo despacho decisório, o que não é mais possível, pelo transcurso
do prazo para tal.
Por fim, reitera que a certeza e liquidez dos créditos informados teria sido
confirmada pela diligência realizada, que reconheceu que a escrituração fiscal apresentada refletia
os ajustes conforme os índices determinados na sentença judicial (denominados expurgos).
Argumenta que a diligência confirmou que valores relativos aos pagamentos a maior em razão dos
ajustes de correção monetária são (em valores atualizados pela taxa Selic até 11/2003 – data da
apresentação da DCOMP com demonstrativo do crédito no 14231.14087.121103.1.3.54-2371): (i)
R$ 16.969.192,04 para Palma Serviços; e (ii) R$ 26.890.651,14 para Rio Mar/Xerox Comércio
Exterior.

É o relatório.

VOTO
Fl. 9266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
7
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para o correto enfrentamento das questões recursais, entendo fazer-se necessária a
delimitação da lide.
Na decisão recorrida, foi negado provimento ao recurso, para não reconhecimento
do direito creditório pleiteado, sob o fundamento de que a decisão judicial que permitiu que a
empresa Xerox do Brasil se aproveitasse dos efeitos da Correção Monetária do Balanço de janeiro
e fevereiro de 1989, não alcançaria a Correção Monetária do Balanço daqueles períodos, das
empresas supervenientemente incorporadas, em 1994, Palma e Rio Mar. Por seu turno, a
recorrente defende que, pela ação judicial ter sido proposta em 1995, ou seja, após a
incorporação, a decisão judicial alcançaria a Correção Monetária do Balanço das incorporadas
também.
Posta a discussão, passa-se às alegações recursais.
Preliminares
Afasto a alegação de nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de que a
decisão recorrida não teria observado a vinculação aos motivos determinantes. A recorrente
afirma que a decisão recorrida teria inovado em suas razões de decidir, por fazer alusão às
empresas Palma e Rio Mar, vez que o despacho decisório original fundamentou o indeferimento
do pedido na utilização de créditos de terceiros, da empresa Xerox do Brasil Ltda., para compensar
débitos próprios.
Com efeito, no caso, não observo uma inovação, mas tão somente a análise dos
fatos trazidos aos autos pela própria interessada, quando, em sede de diligência, trouxe a
Correção Monetária do Balanço das empresas Palma e Rio Mar, para comprovação da liquidez e
certeza do crédito originalmente pleiteado. Seria completamente incoerente considerar essas
informações a favor da recorrente, para confirmação dos valores originalmente pleiteados, e não
as poder considerar para fundamentar uma decisão em sentido contrário.
De acordo com o Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, somente são nulos os atos
realizados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Situações que
não se verificam no presente caso.
Afasto também a alegação da ocorrência de homologação tácita das compensações,
pela alegação de que (a) as compensações foram declaradas em 15 de fevereiro de 2005 e que o
despacho decisório original foi exarado no sentido de considerar as compensações não declaradas
e que essa premissa havia sido desconstituída; (b) porém, somente após a segunda decisão de
primeira instância é que o processo retornou à unidade de origem para ser exarado um despacho
decisório que indeferiu o pleito.
O primeiro despacho decisório foi exarado antes de ocorrido o prazo de cinco anos,
previsto no § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996. Esclareça-se que houve decisão judicial
Fl. 9267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
8
determinando a suspensão dos débitos declarados e a possibilidade de apresentação de
manifestação de inconformidade, com o prosseguimento do rito previsto no Decreto n° 70.235, de
1972, portanto, consequentemente afastando a possibilidade de uma homologação tácita.
Saliente-se que não se pode falar em homologação tácita ao mesmo tempo que se discute um
despacho decisório nos termos do Processo Administrativo Fiscal.
Entendo que a primeira manifestação da unidade de origem deva ser considerada
como despacho decisório, por força da determinação judicial, que lhe deu os efeitos (apreciação
da manifestação de inconformidade nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, e suspensão da
exigibilidade do débito confessado na Dcomp). Entendo, também, que o que foi chamado de
segundo despacho decisório seja tão somente a manifestação da unidade de origem, por
determinação de autoridade julgadora de primeira instância, complementando a manifestação
original, em face de novos argumentos considerados no decorrer do processo.
Mérito
No mérito, não se discute diretamente a existência certa ou líquida dos valores
pleiteados, que se revelaram oriundos da Correção Monetária do Balanço das empresas Palma e
Rio Mar, supervenientemente incorporadas pela Xerox do Brasil, posteriormente incorporada pela
recorrente. Com efeito, antes, discute-se a possibilidade de consideração desses créditos, em face
da incorporação ocorrida.
O argumento da recorrente é o de que, como a Ação Ordinária 95.0020998-5 foi
ajuizada pela Xerox do Brasil em 1995, após a incorporação das empresas Palma e Rio Mar, em
1994, a Xerox do Brasil já havia incorporado os direitos e obrigações das duas empresas, não
sendo possível fazer, na petição inicial, qualquer menção a essas empresas e, consequentemente,
estariam implícitos no pedido os valores decorrentes do reconhecimento da correção monetária
dos balanços das incorporadas, em janeiro e fevereiro de 1989.
Discordo desse argumento. Entendo que a decisão deve se restringir ao que foi
pedido e que o trânsito em julgado é decorrente apenas do que foi decidido.
No caso, é pacificamente afirmado pelas partes que a Xerox do Brasil pediu, e
ganhou, o direito de corrigir monetariamente o seu Balanço Patrimonial pelos índices de 52,72% e
10,14%, nos meses de janeiro e fevereiro de 1989. É óbvio que, como a Xerox do Brasil somente
incorporou as empresas Palma e Rio Mar em 1994, seu balanço não tinha qualquer relação com os
daquelas empresas que, em 1989, tinham personalidade jurídica própria e patrimônio próprio.
Nada impediria que o pedido, na ação judicial, compreendesse o reconhecimento
da Correção Monetária do Balanço daquela ou de outras eventualmente incorporadas
supervenientemente. Todavia, não foi esse o ocorrido e, entendo, que o que não foi pedido não
pode ter sido concedido.
Nesse sentido, cabe referência ao RESP n° 1.356.789-RS, cuja ementa se encontra a
seguir reproduzida, na parte que interessa:
Fl. 9268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.722 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720621/2012-63
9
2. O órgão colegiado da Corte local consignou que o requerimento deveria ser
indeferido porque, não obstante a incorporação implique, em favor da ora
recorrente, transferência dos direitos e deveres dos estabelecimentos
incorporados, não houve comprovação de que o pedido inicial abrangeu no
objeto litigioso os respectivos créditos (das empresas incorporadas).
Assim, concluo que o direito concedido pela ação judicial não alcança os Balanços
Patrimoniais de suas incorporadas, Palma e Rio Mar. Apenas a título de esclarecimento, cumpre
referir que o saldo devedor da correção monetária do balanço complementar, correspondente à
diferença entre a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, no
ano de 1990, pode ser aproveitado, de forma diferida, para dedução do imposto, nos termos do
art. 3o da Lei n° 8.200, de 1991.
A alegação de que a incorporação questionada no despacho decisório original não
dizia respeito às empresas Palma e Rio Mar, mas tão somente à incorporação da Xerox do Brasil
pela recorrente já foi enfrentada neste voto, quando da análise das preliminares.
Aqui reitero meu entendimento de que foi a ora recorrente que, em sede de
diligência, trouxe aos autos a Correção Monetária do Balanço das empresas Palma e Rio Mar, para
comprovação da liquidez e certeza do crédito originalmente pleiteado. Seria completamente
incoerente considerar essas informações a favor da recorrente, para confirmação dos valores
originalmente pleiteados, e não as poder considerar para fundamentar uma decisão. Portanto,
não há necessidade de novo despacho decisório para tal.
Por fim, resta prejudicada a discussão acerca da certeza e liquidez dos créditos
informados, que teriam sido confirmados pela diligência realizada, uma vez que a ilegitimidade
para sua exigência restou comprovada.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 9269
DF CARF MF
Original